Tribunal: TJBA
Processo: 0000458-08.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000458-08.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEUSLIRIO ALVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FERNANDES MAGALHAES, CUSTODIO LACERDA BRITO, ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES, ANTONIO CARLOS SILVA, RODOLFO MASCARENHAS LEAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
DEUSLIRIO ALVES
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que houve erro grosseiro, por ter sido interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC, situação que atrai a incidência do Agravo Interno, e não do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC. A parte agravante pugna pela reforma da decisão agravada, com o prosseguimento do recurso ao STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, ou se, nesse caso, tal medida configura erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, deve ser impugnada por meio de Agravo Interno, nos termos do § 2º do referido artigo, combinado com o art. 1.021 do mesmo diploma legal.

A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) em face de decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Agravo Interno não logra demonstrar equívoco na decisão agravada, que corretamente não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, dada sua manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal de nº 0000458-08.2020.8.05.0032,em que figuram como agravante, DEUSLIRIO ALVES, e como agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator